Tribunal: TJDFT
Processo: 0719109-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719109-36.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO RODRIGUES GONCALVES ALBUQUERQUE RECORRIDO: THE ROCK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARMAS E MUNICOES LTDA DESPACHO Aguarde-se o prazo concedido na decisão precedente, uma vez que já foi indeferida a gratuidade de justiça. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora